Tribunal: TJDFT
Processo: 0730468-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730468-62.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: RONALDO VILAS BOAS FONSECA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença exarada sob o ID 47404385, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de ressarcimento proposta por RONALDO VILLAS BOAS FONSECA e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. No recurso de apelação interposto (ID 47404398), a autora postula a revogação do benefício da gratuidade de justiça, ao fundamento de que o réu não teria feito prova da hipossuficiência financeira alegada. Sustenta, ademais, não ser cabível a denunciação da lide no caso em apreço, porquanto, uma vez que o segurado poderia demandar contra as duas empresas em ação regressiva, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Prossegue a apelante asseverando que o d. Magistrado de primeiro grau, de forma equivocada, acolheu a impugnação ao valor da causa, devendo ser observado o orçamento apresentado, no qual foi apontado um prejuízo no importe de R$ 50.117,00 (cinquenta mil cento e dezessete reais). Ao final, a apelante postula a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. Em caráter subsidiário, pleiteou a redução dos honorários de sucumbência, com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados aos autos sob os IDs 47404399 e 47404401. Da análise dos autos, contata-se que, em contrarrazões (IDs 47404407 e 47404415), o réu e as litisdenunciadas CAIXA SEGURADORA S/A e YOUSE SEGURADORA S/A arguem preliminar de inépcia do recurso, em virtude da falta de impugnação aos fundamentos da sentença. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Em se tratando que questão prejudicial ao conhecimento do recurso de apelação, faz-se necessária a concessão de oportunidade de manifestação da apelante, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação. Pelo exposto, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito da preliminar de inépcia do recurso por ela interposto, suscitada pelos réus em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de junho de 2023 às 10:00:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora